Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-19.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000226-19.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: MARCIA APARECIDA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ABERTURA DE PRAZO – 48 HORAS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA E PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - SEGURANÇA DENEGADA.
1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contando-se minuto a minuto.
2. Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o, do artigo 42, da Lei no 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.
3. Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000226-19.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 879.119.901-82 (IMPETRANTE), GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANCA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024